Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019498-13.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARTINS - CPF: 459.971.361-91 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 10 (DEZ) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145510867), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.013,50 (dois mil e treze reais e cinquenta centavos),
determinando o cancelamento do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento do valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais
)
, a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.013,50 (dois mil e treze reais e cinquenta centavos),
determinando o cancelamento do apontamento restritivo.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que
o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as outras
10 (dez) anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
13/12/2020 – id. 145510856
),
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARIA APARECIDA MARTINS

DATA NASCIMENTO: 30/07/1963

CPF: 459.971.361-91

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 29/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 363071/04

VALOR: 187,83

DATA INCLUSAO: 11/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 365119/04

VALOR: 274,96

DATA INCLUSAO: 11/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 365119/03

VALOR: 274,96

DATA INCLUSAO: 10/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 29/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 363071/03

VALOR: 187,83

DATA INCLUSAO: 07/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 365119/02

VALOR: 274,96

DATA INCLUSAO: 06/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 29/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 363071/02

VALOR: 187,83

DATA INCLUSAO: 05/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 14/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 358789/04

VALOR: 244,85

DATA INCLUSAO: 05/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 365119/01

VALOR: 274,97

DATA INCLUSAO: 04/07/2022

* CREDOR: M. MONTAZOLLI & CIA LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 14/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 358789/03

VALOR: 244,85

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO ITAUCARD S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4002-0234

DATA VENCIMENTO: 27/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000835294220000

VALOR: 1.104,68

DATA INCLUSAO: 20/08/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 10 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.871.372.563-5

25/10/2022 14:56:23-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria,
inclusive, a redução da condenação em danos morais, em razão da existência de outras 10 (dez) restrições em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir

da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que
os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir da data do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
estando
suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022